Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709424-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE MARCELLE MARTINS SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator